Tribunal: TJMT
Processo: 1038700-73.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038700-73.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZOI COMERCIO E SERVICOS PARA MOTO PECAS LTDA - CNPJ: 37.121.899/0001-00 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), CLAUDIMIR TIAGO RIZZARDI - CPF: 021.666.091-20 (APELANTE), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ZOI COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA MOTO PEÇAS LTDA. contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada em face de STONE PAGAMENTOS S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A autora requer a majoração da indenização, alegando gravidade dos fatos e prejuízos concretos decorrentes da retenção indevida de valores por cinco meses, da ausência de comunicação prévia e da rescisão unilateral do contrato de credenciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais diante da falha na prestação de serviço, consistente na retenção injustificada de valores e rescisão unilateral de contrato por parte da instituição de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A falha na prestação de serviço resta configurada pela retenção indevida de R$ 134.000,00 por período de cinco meses, sem comprovação objetiva de fraude, ausência de comunicação prévia e rescisão unilateral do contrato de credenciamento.

A jurisprudência consolidada, amparada pela Súmula 227 do STJ, admite a reparação moral à pessoa jurídica quando atingida em sua honra objetiva, reputação ou imagem.

O valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) é manifestamente insuficiente frente à extensão do dano, porte econômico das partes, e função compensatória e pedagógica da indenização.

A disparidade entre o valor retido e o montante fixado a título de danos morais (2,98%) revela desproporcionalidade e ineficácia reparatória.

A majoração da indenização para R$ 15.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, à gravidade da conduta e aos prejuízos concretamente demonstrados pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A retenção injustificada de valores por instituição de pagamento, sem comprovação objetiva de fraude, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral à pessoa jurídica.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Indenização fixada em patamar irrisório compromete a função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 186; CPC,
arts
. 485, VI e §3o, 487, I, e 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 227.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1038700-73.2022.8.11.0002

ZOI COMERCIO E SERVICOS PARA MOTO PECAS LTDA X STONE PAGAMENTOS S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ZOI COM
É
RCIO E SERVI
Ç
OS PARA MOTO PE
Ç
AS LTDA
.
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição De Indébito n
o. 1038700-73.2022.8.11.0002
, ajuizada em face de
STONE PAGAMENTOS S.A.
,
nos termos do
art. 485, VI e §3o do CPC
, julgou extinto
o processo, sem resolução do mérito
, em relação a
CLAUDIMIR TIAGO RIZZARDI
, e com base
no art. 487, I, do CPC,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial para
condenar
a requerida a pagar apenas
à
primeir
a
requerente ZOI COMERCIO E SERVICOS PARA MOTO PECAS LTDA, a quantia deR$ 4.000,00 (quatro mil reais)a título de indenização por danos morais
, com incidência de
juros moratórios a partir da citação e a correção monetária a partir da data do arbitramento, ou seja, com base na Lei 14.905/2024, aplica-se: (I) até sua vigência, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, (II) após sua vigência, juros pela taxa SELIC e correção pelo IPCA, de forma não cumulativa.
Por consequência, condenou a
requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em20% (vinte por cento)sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC

(ID
339817371
).

Irresignad
a
,
a
autor
a
/apelante aduz
, em síntese,
que
diante da gravidade dos fatos
devem ser majorados os danos morais arbitrados
(ID
339817378
).

A apelada apresentou c
ontrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
339817382
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal limita-se à verificação da adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

De início, observa-se que a sentença recorrida reconheceu expressamente a ocorrência de falha na prestação do serviço pela apelada, assentando que, embora os valores tenham sido posteriormente repassados, é incontroverso que houve retenção por lapso temporal considerável, sem a apresentação de elementos objetivos capazes de demonstrar, de forma clara e inequívoca, a alegada fraude que teria motivado o bloqueio e a rescisão unilateral do contrato.

Destacou-se, ainda, que a ausência de comunicação prévia adequada, aliada à falta de comprovação da suposta fraude e à demora injustificada no repasse dos valores, configura conduta negligente e desproporcional, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Dessa forma, restaram incontroversos nos autos a retenção indevida dos valores pelo período aproximado de cinco meses, a inexistência de prova objetiva da fraude alegada, a rescisão unilateral do contrato de credenciamento, o comprometimento do fluxo de caixa da empresa autora e o abalo à sua credibilidade comercial perante clientes.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, imagem ou reputação no mercado, entendimento consolidado na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a própria sentença reconheceu que a situação experimentada pela autora extrapolou o mero inadimplemento contratual, alcançando a confiança empresarial e a estabilidade financeira da empresa, circunstância suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

No que concerne à fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização por dano moral deve observar critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório à vítima e pedagógico ao ofensor, sempre à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Analisando as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a conduta da apelada revela gravidade significativa, haja vista a retenção de valor expressivo, correspondente a R$ 134.000,00, por período prolongado de cinco meses, sem justificativa objetiva comprovada, culminando, ainda, na rescisão unilateral do contrato.

Soma-se a isso o fato de que a devolução dos valores ocorreu apenas após o ajuizamento da demanda, sem o pagamento de correção monetária ou juros, o que agravou os prejuízos experimentados pela parte autora.

Logo, o
s danos suportados não se restringiram a meros dissabores. Houve efetivo comprometimento do fluxo de caixa de empresa de pequeno porte, a impossibilidade de recebimento de pagamentos por cartão após o descredenciamento, a necessidade de ajuizamento de ação judicial, com o dispêndio de custas processuais no importe de R$ 4.470,00, além de prejuízo financeiro decorrente da ausência de correção monetária e juros, estimado em montante superior a R$ 8.000,00.

Ressalte-se, ainda, a evidente disparidade econômica entre as partes, tratando-se a apelante de empresa de pequeno porte do ramo de autopeças, enquanto a apelada é instituição de pagamento de grande porte, integrante do sistema financeiro nacional.

Embora a apelada sustente ter agido no exercício regular de direito, não logrou comprovar, de forma objetiva, a existência da fraude alegada, tendo adotado medidas excessivas e desproporcionais, com retenção prolongada dos valores, rescisão unilateral do contrato e repasse tardio, apenas após provocação judicial, sem a devida recomposição financeira.

Nesse contexto, o valor de R$ 4.000,00 fixado em primeira instância mostra-se manifestamente insuficiente para atender aos fins da reparação moral, considerando-se o montante indevidamente retido, o tempo de retenção, os prejuízos concretos suportados, o porte econômico da apelada e a necessária função pedagógica da condenação.

Com efeito, a
indenização arbitrada corresponde a apenas 2,98% do valor retido, percentual que não se revela apto a cumprir adequadamente os objetivos compensatório e sancionatório da responsabilidade civil.

Diante desse cenário, considerando a gravidade da conduta, o valor e o período de retenção, os prejuízos efetivamente demonstrados, o porte econômico das partes, a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação, bem como os parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes jurisprudenciais, entendo adequada a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme pleiteado pela apelante.

Tal montante revela-se suficiente para compensar o dano sofrido, desestimular a repetição de condutas semelhantes pela apelada e manter coerência com as circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para majorar o valor da indenização por danos morais
fixadas em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026